Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso interposto, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A realizou o depósito integral do valor da condenação e o demandante requereu a remessa dos autos à origem em face à prática de ato incompatível com a intenção de recorrer (IDs 21145093 e 21255377). No caso dos autos, houve condenação solidária do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, razão pela qual não é possível a certificação antecipada do decurso do prazo. Contudo, verifico que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 16/10/2020, com publicação no dia 19/10/2020 (segunda-feira), por isso o prazo iniciou-se em 20/10/2020, com término em 11/11/2020, sem que houvesse recurso. Assim, remetam-se os autos à Secretaria da Turma, a fim de que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos ao órgão de origem. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46